Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADA. TABELA DA OAB-DF. RECOMENDAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSCURIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.

2. In casu, o valor da condenação não se revela irrisório, devendo ser considerado para fixação dos honorários, conforme decidido pelo juízo de primeira instância.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.